Tribunal: STJ
Processo: 5007916-26.2024.8.21.0025
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2256586 - RS(2026/0033661-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JONATAN GONZALES JARDIM
ADVOGADO
: DENER MACHADO PINTO - RS112552
RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação nos autos de
ação revisional de contrato bancário.
2. A controvérsia decorre de ação revisional de contrato bancário em que foi
reconhecida a validade da capitalização de juros. O Tribunal
concluiu que a
a quo
indicação contratual das taxas mensal e anual, sendo a anual superior ao
duodécuplo da mensal, é suficiente para admitir capitalização inferior à anual,
inclusive diária, não havendo abusividade e permanecendo hígida a mora. No
recurso especial, alegou-se que a capitalização diária exige previsão expressa da
periodicidade e indicação da taxa diária, não bastando as taxas mensal e anual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir sobre a validade da capitalização
diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a orientação do STJ, para que seja admitida a cobrança da
capitalização diária, é necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da
taxa diária, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no
contrato. O acórdão recorrido contrariou esse entendimento ao admitir a
capitalização diária sem previsão contratual expressa.
5. Evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais do período da normalidade,
resta descaracterizada a mora do devedor, o que impede a busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA56445720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3357e260-590a-4811-86c4-3c5986e17fe1

6. Recurso especial conhecido e provido.
“1. A capitalização diária de juros exige previsão expressa da
Tese de julgamento:
periodicidade e indicação da taxa diária. 2. A abusividade dos encargos no período
da normalidade contratual descaracteriza a mora”.
CDC, arts. 6o, 46, 52.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
, Relatora para o
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 973.827/RS
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe
8/8/2012,
, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
24/9/2012; REsp n. 1.826.463/SC
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgRg no
,
14/10/2020;
AREsp n. 429.029/PR
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
9/3/2016;
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 1.061.530/RS
em 22/10/2008.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
28/04/2026 04/05/2026,
e lhe dar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56445720 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 05/05/2026 17:00:38
Publicação no DJEN/CNJ de 07/05/2026. Código de Controle do Documento: 3357e260-590a-4811-86c4-3c5986e17fe1

RECURSO ESPECIAL No 2256586 - RS(2026/0033661-7)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JONATAN GONZALES JARDIM
ADVOGADO
: DENER MACHADO PINTO - RS112552
RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em apelação nos autos de
ação revisional de contrato bancário.
2. A controvérsia decorre de ação revisional de contrato bancário em que foi
reconhecida a validade da capitalização de juros. O Tribunal
concluiu que a
a quo
indicação contratual das taxas mensal e anual, sendo a anual superior ao
duodécuplo da mensal, é suficiente para admitir capitalização inferior à anual,
inclusive diária, não havendo abusividade e permanecendo hígida a mora. No
recurso especial, alegou-se que a capitalização diária exige previsão expressa da
periodicidade e indicação da taxa diária, não bastando as taxas mensal e anual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir sobre a validade da capitalização
diária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Conforme a orientação do STJ, para que seja admitida a cobrança da
capitalização diária, é necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da
taxa diária, não sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no
contrato. O acórdão recorrido contrariou esse entendimento ao admitir a
capitalização diária sem previsão contratual expressa.
5. Evidenciada a abusividade das cláusulas contratuais do período da normalidade,
resta descaracterizada a mora do devedor, o que impede a busca e apreensão.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

6. Recurso especial conhecido e provido.
“1. A capitalização diária de juros exige previsão expressa da
Tese de julgamento:
periodicidade e indicação da taxa diária. 2. A abusividade dos encargos no período
da normalidade contratual descaracteriza a mora”.
CDC, arts. 6o, 46, 52.
Dispositivos relevantes citados:
STJ,
Relatora para o
Jurisprudência relevante citada:
REsp n. 973.827/RS,
Acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe
8/8/2012,
relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino,
24/9/2012; REsp n. 1.826.463/SC,
Segunda Seção, julgado em
STJ, AgRg no
14/10/2020;
AREsp n. 429.029/PR,
relator Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
STJ,
9/3/2016;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 1.061.530/RS,
em 22/10/2008.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por JONATAN GONZALES
com fundamento no
III,
e , da Constituição Federal, contra
JARDIM,
art. 105,
a c
acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul em apelação nos
autos de ação revisional de contrato bancário (Apelação Cível n. 5007916-
26.2024.8.21.0025).
O julgado foi assim ementado (fls. 302-303):
APELAÇÕES CÍVEIS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROCESSO DE
CONHECIMENTO. PEDIDO REVISIONAL.
Ausência de
APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTE.
interesse recursal quanto ao pedido contemplado na sentença. Caso concreto.
Compensação e repetição do indébito. Apelo não conhecido no ponto.
.
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E PEDIDO REVISIONAL
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos
termos da Súmula n.o 297 do STJ e
o, §2o do CDC. É possível o pedido de
art. 3
revisão das cláusulas contratuais, com fundamento no
o, V e
IV, ambos
art. 6
art. 51,
do CDC. A aplicação do código consumerista e a possibilidade do pedido revisional
não asseguram a procedência dos pedidos formulados pelo consumidor.
Tese Paradigma. Recurso Especial n.o
JUROS REMUNERATÓRIOS.
É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios quando a
1.061.530/RS.
abusividade fique cabalmente demonstrada. Caso concreto. Percentual que não
discrepa substancialmente da taxa média de mercado do período. Inexistência de
abusividade. Índice de contrato mantido. Sentença reformada.
Constitucionalidade do
o da Medida
CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS.
art. 5
Provisória n.o 2.170. Recurso Extraordinário n.o 592.377. Repercussão Geral. Tema
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

33. As entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão sujeitas ao
o
art. 5
da Medida Provisória n.o 2.170, que autoriza a capitalização dos juros em
periodicidade inferior a anual. Prevalência da Lei Especial em detrimento do art. 591
do Código Civil.
parágrafo 1o, inciso I, da Lei n.o
Súmula 539 do
Art. 28,
10.931/04.
STJ. Forma de contratação. Tese Paradigma. Recurso Especial n.o
A
973.827/RS.
capitalização pode ser demonstrada pela redação das cláusulas convencionadas ou
quando a taxa anual dos juros é superior ao duodécuplo da taxa mensal. Súmula n.o
541 do STJ. Caso concreto. Capitalização contratada. Mantida a forma de
composição das parcelas na forma contratada.
Tese Paradigma. Recurso Especial
DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA.
n.o
e n.o 1.639.320-SP. Somente a constatação de encargos abusivos
1.061.530/RS
durante o período da normalidade afasta a caracterização da mora. Caso concreto.
Encargos da normalidade mantidos conforme contratados. Inexistência de motivo
que justifique o afastamento da mora. Sentença reformada.
. Tese Paradigma. Recurso Especial n.o
JUROS MORATÓRIOS
Súmula n.o 379 do STJ. Possibilidade de fixação em até 1% ao mês
1.061.530/RS.
nos contratos bancários que não são regidos por legislação específica. Caso
concreto. Previsão contratual de juros moratórios de 6,00% ao mês. Juros limitados
em 1% ao mês. Sentença mantida.
. Tese
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM DADO EM GARANTIA
Paradigma. Recurso Especial n.o 1.578.553-SP. O
o, VI, da Resolução
art. 5
3.919/10,
permite que a instituição financeira repasse ao
o custo pelo
consumidor/contratante
serviço de avaliação do bem entregue em garantia do financiamento, desde que
comprovado a efetiva prestação do serviço e que o valor não represente
excessivamente oneroso. Caso concreto. Demonstrada a realização do serviço. Não
comprovada a abusividade do valor da tarifa. Validade da cobrança. Contrato
mantido.
. A inclusão de seguro nos
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA
contratos de financiamento não encontra óbice na legislação bancária, entretanto, a
sua contratação não pode ser condicionante para aprovação da linha de crédito e,
quando da opção pela adesão, o consumidor não pode ser forçado a contratar
exclusivamente com a própria casa bancária ou com seguradora por ela indicada,
nos termos do
I, do CDC e Tese do Recurso Repetitivo do STJ n.o
art. 39,
1.639.320. Caso concreto. Inexistência de qualquer indicativo de que a adesão ao
contrato de seguro foi imposta pela casa bancária. Alegações genéricas. Validade do
seguro. Contrato mantido.
. A alteração de
COMPENSAÇÃO
DEVOLUÇÃO DE VALORES
E/OU
encargo incidente sobre o valor contratado justifica a determinação de compensação
e, caso quitado o débito, a restituição dos valores pagos a maior, na forma simples.
Descabimento de repetição em dobro. Na hipótese de pagamento a maior, o valor a
ser devolvido deve ser atualizado pelo índice nacional de preços ao consumidor
amplo – IPCA (art. 389, parágrafo único do CC), acrescido de juros pela taxa legal,
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

que corresponde a taxa referencial do sistema especial de liquidação e de custódia -
SELIC, menos o índice de atualização monetária aplicável (art. 406, §1o, do CC),
desde a citação. Sentença mantida.
APELO DO CONSUMIDOR CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE
CONHECIDA, DESPROVIDO.
APELO
DA
INSTITUIÇÃO
FINANCEIRA
PARCIALMENTE
.
PROVIDO

No recurso especial, a recorrente alega dissídio jurisprudencial e
violação dos arts. 6 , III, 46, 52, do CDC. Defende que a cobrança de juros foi
o
realizada de maneira irregular contrariando os pressupostos elencados pelo STJ
sobre a necessidade de informação clara e expressa da taxa diária de juros para a
capitalização diária, o que descaracteriza a mora e implica a extinção da ação de
busca e apreensão.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão recorrido
e se afaste a capitalização diária de juros, reconhecendo-se a descaracterização da
mora e determinando-se a devolução dos valores pagos indevidamente.
Contrarrazões pelo não conhecimento ou pelo desprovimento do recurso
(fls. 341-355).
Admitido o recurso especial (fls. 356-359), os autos ascenderam ao
Superior Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização
Trata-se, na origem, de ação revisional de contrato bancário.
A sentença julgou parcialmente procedente a ação revisional para limitar
os juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitar o encargo de mora à
soma dos juros remuneratórios com os juros moratórios de 1% ao mês,
determinando compensação e, se remanescer saldo credor, restituição simples.
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

Reconheceu a sucumbência recíproca e equivalente entre as partes e fixou os
honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa, com
fundamento no
§ 2o do CPC (fls. 203-207).
art. 85,
Interposta apelação, o Tribunal
deu parcial provimento ao recurso
a quo
do banco para manter os juros remuneratórios contratados e afastar a
descaracterização da mora. (fls. 286-303).
Diante disso, foi interposto recurso especial, em que o recorrente afirma
que a cobrança de juros capitalizados foi realizada de maneira irregular,
contrariando o entendimento do STJ.
II - Capitalização de juros
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n.
(Temas n.
973.827/RS
246 e 247), processado segundo o rito previsto no
-C do CPC de 1973,
art. 543
decidiu que "é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um
ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n.
(em vigor como MP
), desde que
1.963-17/2000
2.170-36/2001
expressamente pactuada", entendimento consolidado com a edição da Súmula n.
530 do STJ.
Estabeleceu ainda que "a capitalização dos juros em periodicidade
inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara" e que “a previsão no
contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (Súmula n.
541 do STJ).
Confira-se:
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES
REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO.
CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO
MEDIDA PROVISÓRIA
COMISSÃO DE
22.626/1933
2.170-36/2001.
PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

1. A capitalização de juros vedada pelo Decreto
(Lei de Usura)
22.626/1933
em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001,
desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros
devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os
juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos
juros.
2. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa
de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa
de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera
circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica
capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo
método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933.
3. Teses para os efeitos do
-C do CPC: - "
art. 543
É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após
31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n.
(em vigor
1.963-17/2000
."
como MP
), desde que expressamente pactuada
2.170-36/2001
- "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir
pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
".
cobrança da taxa efetiva anual contratada
4. Segundo o entendimento pacificado na 2a Seção, a comissão de
permanência não pode ser cumulada com quaisquer outros encargos remuneratórios
ou moratórios.
5. É lícita a cobrança dos encargos da mora quando caracterizado o estado de
inadimplência, que decorre da falta de demonstração da abusividade das cláusulas
contratuais questionadas.
6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (
relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão
REsp n. 973.827/RS,
Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em
DJe de
8/8/2012,
destaquei.)
24/9/2012,

Também de acordo com entendimento consolidado pela Segunda Seção,
admite-se a cobrança da capitalização diária dos juros, sendo necessárias, nesse
caso, não só a previsão expressa de sua periodicidade no contrato pactuado, mas
também a referência à taxa diária dos juros aplicada, em respeito à necessidade de
informação do consumidor para que possa estimar a evolução de sua dívida.
Eis a ementa do precedente:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E DO
CONSUMIDOR. (EN.
). CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
3/STJ
CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA DIÁRIA
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

NÃO INFORMADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO.
ABUSIVIDADE.
1. Controvérsia acerca do cumprimento de dever de informação na hipótese
em que pactuada capitalização diária de juros em contrato bancário.
2. Necessidade de fornecimento, pela instituição financeira, de informações
claras ao consumidor acerca da periodicidade da capitalização dos juros adotada no
contrato, e das respectivas taxas.
3. Insuficiência da informação acerca das taxas efetivas mensal e anual, na
hipótese em que pactuada capitalização diária, sendo imprescindível, também,
informação acerca da taxa diária de juros, a fim de se garantir ao consumidor a
possibilidade de controle 'a priori' do alcance dos encargos do contrato. Julgado
específico da Terceira Turma.
4. Na espécie, abusividade parcial da cláusula contratual na parte em que,
apesar de pactuar as taxas efetivas anual e mensal, que ficam mantidas, conforme
decidido pelo acórdão recorrido, não dispôs acerca da taxa diária.
5. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE
HONORÁRIOS. (
relator Ministro Paulo de Tarso
REsp n. 1.826.463/SC,
Sanseverino, Segunda Seção, julgado em
DJe de
)
14/10/2020,
29/10/2020.

Isto é, para que seja admitida a cobrança da capitalização diária, é
necessária a previsão expressa de sua periodicidade e da taxa diária, não
.
sendo suficiente a menção às taxas efetivas anual e mensal no contrato
Nessa mesma linha de raciocínio, ressalte-se ainda que, para as hipóteses
em que, nos autos, não for apresentado o contrato revisado, a Segunda Seção já
sedimentou entendimento no sentido de que é inviável presumir o ajuste do
encargo, de maneira que deve ser afastada sua cobrança em qualquer
periodicidade.
A propósito, a ementa do julgado:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - AÇÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS - SEGUNDA FASE - REVISIONAL DE
CONTRATO BANCÁRIO NÃO EXIBIDO - TRIBUNAL A QUO QUE AFIRMA
SER NECESSÁRIA A EXPRESSA PACTUAÇÃO PARA A COBRANÇA DO
ENCARGO CAPITALIZAÇÃO DE JUROS - IRRESIGNAÇÃO DA CASA
BANCÁRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO - ÓRGÃO COLEGIADO DA QUARTA TURMA AFETANDO O
JULGAMENTO DO RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL À SEGUNDA
SEÇÃO.
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

Hipótese: Possibilidade de cobrança de capitalização anual de juros
independentemente de expressa pactuação entre as partes
1. A despeito de a demanda ter se iniciado como ação de prestação de contas,
o feito já está em sua segunda fase procedimental, na qual prepondera verdadeira
pretensão revisional do contrato. Não tendo qualquer das partes promovido
irresignação sobre esse ponto, inviável é a extinção da demanda, sob pena de
violação ao princípio da non reformatio in pejus.
2. A capitalização de juros consiste na incorporação dos juros ao capital ao
final de cada período de contagem.
3. O retrospecto histórico do ordenamento jurídico pátrio acerca da regência
legal da capitalização de juros denota que desde tempos remotos é proibido contar
juros sobre juros, permitida a acumulação de juros vencidos aos saldos líquidos em
conta corrente de ano a ano.
4. Com a evolução, passou-se a admitir a cobrança de juros sobre juros em
contratos outros, desde que houvesse lei especial regulatória, bem ainda, prévio
ajuste do encargo.
5. Tendo em vista que nos contratos bancários é aplicável o Código de Defesa
do Consumidor (
, a incidência da capitalização anual de juros não é
súmula 297/STJ)
automática, devendo ser expressamente pactuada, visto que, ante o princípio da boa-
fé contratual e a hipossuficiência do consumidor, esse não pode ser cobrado por
encargo sequer previsto contratualmente.
6. A jurisprudência consolidada nesta Corte Superior é no sentido de que a
cobrança de juros capitalizados em periodicidade anual nos contratos de mútuo
firmado com instituições financeiras é permitida quando houver expressa pactuação.
Precedentes.
7. Na hipótese, não colacionado aos autos o contrato firmado entre as partes,
inviável presumir o ajuste do encargo.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 429.029/PR,
Ministro Marco Buzzi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
9/3/2016,
18/4/2016,
destaquei.)

No caso, o Tribunal de origem, por maioria, concluiu pela legalidade da
cobrança de capitalização de juros, afirmando que a previsão contratual de uma
taxa de juros anual superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal era suficiente
para permitir a cobrança em qualquer periodicidade. Confira-se (fls. 292-296):
O ponto de partida para a avaliação da legalidade da incidência da
capitalização dos juros em contratos bancários encontra suporte no
o da Medida
art. 5
Provisória no 1.963-17 (renovada pela Medida Provisória no 2.170- 36, em vigência
em razão do
o da Emenda Constitucional no
), que possibilita a
art. 2
32/2000
capitalização dos juros em periodicidade inferior a anual, em contratados firmados
após
[...]
31/03/2000.
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

Em razão da existência de normas conflitantes, o tema sobre a possibilidade
de incidência da capitalização dos juros nos contratos empréstimo/financiamento
bancário, bem como a sua periodicidade, deflagrou inúmeras interpretações
jurídicas em demandas de revisão contratual, uma vez que o
do Código
art. 591
Civil autoriza somente a capitalização anual dos juros e a Medida Provisória no
permite a capitalização em periodicidade inferior a anual.
2.170/00,
A discussão quanto à constitucionalidade do
o da Medida Provisória foi
art. 5
dirimida pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do Recurso
Extraordinário no 592.377 (datado de
, onde foi decidido o tema 33 de
04/02/2015)
repercussão geral.
Nos termos desse julgamento, a referida Medida Provisória preencheu todos
os pressupostos para a sua edição, em especial a urgência e relevância do tema.
Assim, as entidades integrantes do Sistema Financeiro Nacional estão sujeitas
ao artigo 5o da referida Medida Provisória que tem caráter de lei especial e
prevalece sobre o
do Código Civil, razão pela qual não há falar em
art. 591
autorização legal somente para a capitalização anual dos juros.
Vencida essa discussão quanto à legalidade do dispositivo que autoriza a
incidência da capitalização em periodicidade inferior a anual, incumbe verificar,
ainda, se no contrato objeto de revisão está demonstrada a previsão de sua
incidência.
Ante a controvérsia jurisprudencial quanto a forma correta de demonstrar ao
consumidor a pactuação da capitalização dos juros nos contratos bancários, o
Superior Tribunal de Justiça proferiu o julgamento do Recurso Repetitivo no
(julgado em
de onde derivaram as seguintes teses:
973827/RS
25/04/2012)
“1) É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após
data da publicação da Medida Provisória
31/3/2000,
no
em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente
1.963-17/2000,
pactuada;
2) A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e
clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
As premissas emanadas do julgamento acima acabaram por originar a edição
das Súmulas no 539 e no 541 do STJ.
:
In verbis
“539. É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual
em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional a partir de
(MP n.
reeditada como MP n.
31/3/2000
1.963-17/2000,
2.170-
), desde que expressamente pactuada”.
36/2001
“541. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada”.
Assim, do cotejo das várias manifestações da Instância Superior sobre o tema,
deriva a conclusão que em se tratando de contratos de empréstimo/financiamento
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

bancário, a verificação da legalidade de composição das parcelas pode se dar através
da expressa previsão de contratação da capitalização (em qualquer periodicidade) ou
pela demonstração clara de aplicação de juros compostos, que se dá pela
conferência da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa mensal.
Na hipótese dos autos, a informação de que a taxa de juros remuneratórios
anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal comprova a incidência de
capitalização e, por consequência, permite a mantença da forma de composição das
parcelas ajustadas de acordo com as Súmulas no 539 e no 541 do STJ.
Ademais,
, o contrato informa expressamente a forma de incidência da
in casu
capitalização.
: [...]
In verbis
Especificamente em relação a interpretação de abusividade da forma de
contratação da capitalização diária, em que pese os argumentos e julgados
reproduzidos na fundamentação do recurso, oportuno destacar que, além de não se
tratarem de precedentes de observância obrigatória, conforme dispõe o
do
art. 927
CPC, salvo melhor entendimento, não representam compreensão jurisprudencial
pacífica na Instância Superior, conforme se observa dos trechos de recentes decisões
abaixo transcritas: [...]
Assim, no caso concreto, vai mantida a forma de capitalização nos termos em
que contratada.

Entretanto, segundo consignado no voto divergente, embora a
capitalização diária tenha sido prevista, o contrato não especificou a taxa diária de
juros aplicada. Observe-se (fls. 304-305):
Embora pactuada de forma expressa, a incidência de capitalização diária, não
restou apontada no contrato a taxa diária de juros incidente e, nessa conjuntura, tal
encargo é considerado abusivo por onerar excessivamente o consumidor. Neste
norte segue a jurisprudência majoritária do STJ, como se pode verificar do
julgamento proferido no Recurso Especial n. 1.826.423-SC1, de relatoria do
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino.
Referido precedente, foi objeto do Informativo de Jurisprudência n. 682 de
do Superior Tribunal de Justiça, cujo destaque transcrevo: [...]
04/12/2020,
Feitas essa consideração, deve ser afastada a capitalização diária, e permitindo
em periodicidade mensal.
Em decorrência disso, resta descaracterizada a mora, o que impede a cobrança
de encargos moratórios.
Diante do resultado do presente julgamento, em atenção ao disposto no artigo
85, caput, do Código de Processo Civil, condeno cada uma das partes ao pagamento
da metade das custas processuais e honorários advocatícios ao procurador da parte
adversa, os quais vão fixados, pela presente decisão, em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

Suspendo a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na medida em que a parte
autora goza do benefício da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98, parágrafo
3.o, do Código de Processo Civil.

Constata-se que o entendimento adotado pelo acórdão recorrido
contraria a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que, para que
seja admitida a cobrança da capitalização diária, é necessária a previsão expressa
de sua periodicidade e da taxa diária, não sendo suficiente a mera indicação das
taxas mensal e anual no contrato.
É caso, portanto, de acolhimento do recurso para reconhecer a
impossibilidade de capitalização diária dos juros no contrato.
Registre-se que a revaloração jurídica do pressuposto fático delineado no
próprio decisório recorrido, suficiente para a solução do caso, para fins de
aplicação do direito à espécie, é, ao contrário do reexame, permitida no recurso
especial, o que afasta a incidência do óbice da Súmula n. 7 do STJ (AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
REsp n. 1.999.148/PR,
julgado em
DJe de
AgInt na Rcl n.
relatora
21/8/2023,
23/8/2023;
38.994/SP,
Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/2/2020,
.
20/2/2020)
Afastada a capitalização diária dos juros, eventuais valores pagos a
maior devem ser compensados com o saldo devedor ou, se inexistirem, devem ser
restituídos na forma simples, corrigindo-se o indébito monetariamente, a contar do
desembolso, com juros moratórios desde a citação (arts. 240 do CPC e 405 do
Código Civil).
No que diz respeito aos índices de juros e correção monetária aplicáveis,
quando não há convenção ou não há taxa estipulada, o índice de correção
monetária a ser aplicado é o IPCA, até a data da citação, passando dali a incidir a
SELIC, que abrange a atualização e os juros da mora (REsp n. 2.199.164/PR,
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, julgado em
DJEN de
EDcl nos EDcl no
15/10/2025,
20/10/2025;
REsp n. 1.837.538/SP,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgados em
DJEN de
3/12/2024,
AgInt no
relator Ministro João Otávio de
6/12/2024;
AREsp n. 2.473.347/SC,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
AREsp n. 2.059.743/RJ,
julgado em
DJEN de
.
11/2/2025,
20/2/2025)
Ressalte-se ainda que os consectários da condenação constituem matéria
de ordem pública e integram o pedido de forma implícita, o que exige sua inclusão
pelo juiz ou tribunal (
relator Ministro Luiz Fux, Corte
REsp n. 1.112.524/DF,
Especial, julgado em 1o/
DJe de
.
9/2010,
30/9/2010)
III - Descaracterização da mora
A Segunda Seção do STJ, no Recurso Especial n. 1.061.530/RS,
processado nos termos do
-C do
decidiu que a cobrança de
art. 543
CPC/1973,
encargos abusivos exigidos no período da normalidade contratual descaracteriza a
mora na medida em que dificulta o pagamento, causando impontualidade. Decidiu
ainda que o ajuizamento isolado de ação revisional e a abusividade dos encargos
inerentes ao período de inadimplência contratual não descaracterizam a mora (
relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado
REsp n. 1.061.530/RS,
em
DJe de
.
22/10/2008,
10/3/2009)
No caso, demonstrada a abusividade das cláusulas contratuais do período
da normalidade, notadamente da capitalização diária dos juros, é razoável o
entendimento de que as parcelas objeto da revisão judicial teriam sido decisivas
para o inadimplemento do contrato.
Dessa forma, impõe-se o acolhimento do pedido de descaracterização da
mora.
IV - Conclusão
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

Ante o exposto, conheço do recurso especial e dou-lhe provimento
para: a) afastar a incidência da capitalização diária dos juros e
descaracterizar a mora; e b) autorizar a compensação ou a repetição do
.
indébito, nos termos da fundamentação
Considerando o resultado deste julgamento e a sucumbência recíproca,
nos termos do
§ 2o, e 86,
, do CPC, mantenho a distribuição dos ônus
art. 85,
caput
sucumbenciais conforme estabelecido pelo voto divergente no acórdão recorrido,
com honorários de 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada eventual
concessão de gratuidade de justiça (art. 98, § 3o, do CPC) e vedada a compensação
(art. 85, § 14, do CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA54959235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 13/03/2026 16:04:46
Código de Controle do Documento: 02a0bb40-d60b-46cd-a7ea-aeb6cea24ba8

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.256.586 / RS
Número Registro: 2026/0033661-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50079162620248210025
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JONATAN GONZALES JARDIM
ADVOGADO
: DENER MACHADO PINTO - RS112552
RECORRIDO
: BANCO VOTORANTIM S.A.
ADVOGADO
: MARCO ANTONIO GOULART LANES - BA041977
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CLÁUSULAS ABUSIVAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento,
28/04/2026
04/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426396 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:55:54
Código de Controle do Documento: 6ba27ce5-e325-462f-8125-98eb43c5be8a